Tribunal: TJMT
Processo: 0016794-85.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016794-85.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LICIA MARA DE BARROS - CPF: 353.420.561-87 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL –

RECURSO PROVIDO.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lícia Maria de Barros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu as razões apresentadas, ao fundamento de que as leis que reestruturam a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, resultando em "liquidação de valor zero", bem assim porque as parcelas foram atingidas pela prescrição, vez que entre a data de distribuição da ação de conhecimento e a edição das leis mencionadas transcorreu o lapso temporal superior a 05 anos.

A apelante sustenta, em síntese, afronta a coisa julgada material pois a sentença fora “
proferida equivocadamente pelo MM. Juiz de Direito a quo nos autos dos Embargos à Execução, vez que não observou o direito da autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste estado
” (Id. 2383647, fls. 04 e 05).

Argumenta que não ficou demonstrado que a reestruturação da carreira dos servidores supriu a defasagem na sua remuneração, assim, o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do art. 333, II, do CPC (Id. 2383562, fl.01).

Dessa forma, defendendo a manutenção do que já fora anteriormente decidido, pugna pela reforma da sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos pela apelada (Id. 2383647, fl. 05).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2383662).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020